Tribunal: STF
Processo: HC 71533
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITO. FORMULAÇÃO INADEQUADA. PREJUÍZO PARA O RÉU NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
Não se tratando de hipótese em que o defeito ou irregularidade na formulação de quesito tenha, à conta de sua gravidade, induzido em erro os jurados, considera-se preclusa a faculdade de se argüir eventual nulidade (artigos 571-III e 572 do CPP). 
Pedido indeferido.